Tribunal: TJBA
Processo: 8003680-83.2023.8.05.0146
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003680-83.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE JUAZEIRO Advogado(s): RECORRIDO: GIDALVA PEREIRA DIAS DA SILVA e outros (3) Advogado(s):RODRIGO NUNES DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. VEÍCULO APREENDIDO POR FALTA DE LICENCIAMENTO. PROPRIETÁRIO FALECIDO. HERDEIROS COMPROVADOS. EXIGÊNCIA DE INVENTÁRIO PARA RESTITUIÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu segurança determinando à 8ª CIRETRAN de Juazeiro e ao DETRAN/BA a liberação do veículo apreendido por ausência de licenciamento em favor dos herdeiros. A autarquia recusou a devolução do bem sob a justificativa de falecimento do proprietário registral, exigindo termo de inventariante ou alvará judicial, mesmo após a comprovação da condição de herdeiros e a quitação dos débitos de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de apresentação de termo de inventariante ou alvará judicial, feita pelo DETRAN/BA, para liberação de veículo apreendido cujo proprietário registral é falecido, quando os herdeiros comprovam documentalmente tal condição e regularizam os débitos que ensejaram a apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A posse e propriedade dos bens do falecido transmitem-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, não se exigindo, para a restituição do bem apreendido, a formalização de inventário. A exigência de termo de inventariante como condição para liberação do veículo configura excesso de formalismo, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a atuação administrativa. A manutenção da apreensão do bem, mesmo após o pagamento dos débitos de trânsito, constitui sanção política vedada pelo ordenamento jurídico e repudia o uso de medidas coercitivas indiretas pela Administração Pública. A apresentação de certidão de óbito e documentos que comprovem a qualidade de herdeiros é suficiente para legitimar o pedido de restituição, sem necessidade de autorização judicial, conforme precedentes do STJ e de tribunais estaduais. A sentença de primeiro grau está em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, eficiência administrativa e direito de propriedade, não havendo motivo para reforma no reexame necessário. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária conhecida e desprovida. Tese de julgamento: Os herdeiros, devidamente identificados por documentos civis e certidão de óbito, possuem legitimidade para pleitear a restituição de veículo apreendido cujo proprietário registral é falecido, independentemente da formalização de inventário. A exigência administrativa de termo de inventariante para liberação de veículo regularizado viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e configura sanção política, sendo, portanto, ilegal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003680-83.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante JUIZO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE JUAZEIRO e como apelados GIDALVA PEREIRA DIAS DA SILVA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, mantendo integralmente a sentença proferida, nos termos do voto da relatora. Salvador, .